Tribunal: TJMT
Processo: 1041948-48.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041948-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), PEDRO CESAR DE JESUS - CPF: 033.329.281-20 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e Integração à organização criminosa (Operação Minerva). Alardeado excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro cautelar. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada à conta da suposta prática dos crimes de integração à organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar se o suscitado excesso de prazo constitui razão apta a justificar a concessão de liberdade ao increpado.

III. Razões de decidir

3. Na linha
da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4.
Ainda que assim não o fosse, não há como imputar qualquer indevida letargia aos órgãos públicos
se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus [mais de 14 denunciados], assistidos por patronos distintos; devendo-se sublinhar, ademais, que ao encerramento das investigações logo sobreveio o oferecimento de denúncia, a tornar superada a questão suscitada.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A
condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, o qual, por sua vez, sequer se encontra minimamente demonstrado nos autos, observadas as circunstâncias do caso e as peculiaridades da causa
.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1041948-48.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE: Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: PEDRO CESAR DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
do paciente nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária, o paciente foi recolhido preventivamente ao cárcere em
11/05/2025
, em razão da suposta prática dos delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, sob o viés de malfadado
excesso de prazo para a formação da culpa
, a eivar de
nulidade
o claustro cautelar, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido ao cárcere há
tempo excessivo
, sem que tal morosidade possa ser imputada à i. defesa, em ofensa ao que dispõe o
art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 330772857 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 331199381), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 337256379.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 338199383).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT, representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
PEDRO CÉSAR DE JESUS
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um
grupo criminoso
atuante naquele município, tendo como objetivo a prática do
tráfico de drogas
, bem como o recolhimento e o transporte dos
valores oriundos da comercialização ilícita dos entorpecentes
.

A representação foi
deferida
pelo d. juízo
a quo
que, em
05/05/2025
, em conjunto com demais medidas cautelares,
decretou a prisão preventiva
do ora paciente
PEDRO CÉSAR
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Nessa conjuntura, a despeito da afirmação, feita pelo subscritor do
writ
, de que o paciente teria sido recolhido preventivamente ao cárcere em
11/05/2025
, deve-se esclarecer que, detidamente analisados os autos originários, à luz dos informes prestados pelo d. juízo singular, bem como em consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário,
não se localizou qualquer comprovação de cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de PEDRO CÉSAR
, que segue, portanto,
foragido.

Superada essa questão, esclareço que, inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção
Comando Vermelho
, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do Estado de Mato Grosso, tendo como líder
PEDRO CÉSAR
(vulgo
Azul
ou
Japa
),
há tempos foragido da justiça mato-grossense
, que, mesmo ausente,
comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização espúria
.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte do Estado de Mato Grosso, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
PEDRO CÉSAR
, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após o recolhimento de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a
PEDRO CÉSAR
.

Especificamente no que se refere à participação do paciente na empreitada criminosa, colhe-se da Representação que
PEDRO CÉSAR
é apontado como uma liderança relevante da facção Comando Vermelho na região norte do Estado de Mato Grosso, atuando em conjunto com
Leonardo dos Santos Pires
(vulgo “
Maresia
”).

As mensagens analisadas pelos investigadores indicam a existência de uma figura de autoridade e centralidade estratégica no funcionamento do núcleo financeiro da facção. O ora paciente
PEDRO CÉSAR
é citado em contextos que envolvem acerto de contas, conferência de valores, validação de planilhas, emissão de ordens diretas e resolução de conflitos internos.

Através da análise das conversas extraídas do telefone da colaboradora
Ane Caroline
, especialmente no grupo denominado “DINHEIRO SUMIU”, ficou evidenciado que
PEDRO CÉSAR
exerce funções de fiscalização e aplicação de sanções internas, sendo responsável pelas ordens estratégicas e pela apuração disciplinar de desvios, juntamente com
Leonardo.

Segundo as autoridades representantes, o grupo de mensagens “DINHEIRO SUMIU” fora criado em razão do desaparecimento de uma quantia significativa em dinheiro (superior a R$ 100 mil), proveniente do recolhimento de valores oriundos do tráfico de drogas. O montante estava sob a guarda de
Izabelly
(vulgo “
Iza
”), companheira de
Vitor Eduardo
.

Conforme as investigações,
PEDRO CÉSAR
é responsável por repassar ordens e encaminhamentos operacionais para
Ane Caroline
, especialmente no que se refere ao recolhimento de valores ilícitos. Também foram identificadas ordens para a distribuição de entorpecentes em pontos de venda de drogas. Colhe-se da Representação que
PEDRO CÉSAR
utiliza o termo “lança” para se referir a substâncias ilícitas, evidenciando o envio de entorpecentes para serem distribuídos ou entregues em locais previamente combinados.

Os representantes também afirmam que a atuação de
PEDRO CÉSAR
também é observada quando
Geslaine
relata que recebe dele R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, por cada uma de duas contas bancárias de sua titularidade, utilizadas para movimentação de recursos da facção, totalizando R$ 14.000,00 mensais. Tal fato demonstraria a prática do crime de lavagem de dinheiro, por meio do recebimento de valores ilícitos em nome de terceiros.
Geslaine
relata ainda ter recebido R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela guarda de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) pertencentes a
PEDRO CÉSAR
.

Assim, apontam as autoridades que está claro que
PEDRO CÉSAR
(também conhecido como “
Azul
”, “
Azulão
”, “
Cezinha
” e “
Japa
”) exerce papel de liderança estratégica e operacional na facção criminosa Comando Vermelho, coordenando atividades de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e controle interno da organização.

Em razão de tais fatos, como exposto, em
05/05/2025
o d. juízo singular
decretou sua prisão preventiva
, cujo correspondente mandado de prisão segue, até o momento,
pendente de cumprimento
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

Ao que se colhe da irresignação defensiva, o paciente se encontraria recolhido ao cárcere
há tempo demasiado
, em ofensa ao
art. 5º, LXV, da Constituição Federal
.

No entanto,
não houve o recolhimento do paciente ao cárcere
, encontrando-se
PEDRO CÉSAR
, portanto,
foragido
, condição que já se lhe aplicava, inclusive,
muito antes do decreto constritivo
, ao que se vê do teor dos elementos investigativos e da decisão objurgada.

E, como é cediço,
“
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022);
não havendo falar
, portanto, em excesso de prazo em se tratando de réu que deliberadamente elide a própria captura.

Ademais, já se consolidou na jurisprudência brasileira o
entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de feito com
pluralidade de investigados
, representados por patronos distintos.

Com efeito, nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, decretou-se a
prisão preventiva
de
PEDRO CÉSAR
e outros
14 (catorze) investigados
em
05/05/2025
, remanescendo, ainda,
pendente de cumprimento
o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.

Após a formulação de
diversos pedidos de revogação
da prisão cautelar, apresentados pelas i. defesas de
Fernanda Francisca da Silva, Vanessa Ramos da Silva, Liliana Cristina Bueno Serpa, Vitor Eduardo Fischer da Silva, Geslaine de Paula Souza, Vanessa Ramos da Silva, Willian Gustavo Souza Lisboa, Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos
e
Vanderlei Gonçalves Júnior
, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
em
05/08/2025
, oportunidade em que, em conformidade com o parecer ministerial,
manteve a prisão preventiva
de
Fernanda, Vanessa, Liliana, Vitor Eduardo
e
Geslaine
, bem como determinou a
abertura de vista dos autos
ao
parquet
, para manifestação acerca dos pedidos formulados em prol de
Willian, Vanderlei
e
Izabelly
.

Em
13/08/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
à pretensão liberatória, oportunidade em que, ao enfrentar especificamente a tese de
excesso de prazo
deduzida em prol de
Izabelly
, mencionou o oferecimento de
denúncia
apenas 51 (cinquenta e um) dias após sua prisão, ou seja, em
27/06/2025
.

Nesse desiderato, a consulta aos autos do I.P. n. 1011499-62.2025.8.11.0015 revela que, em
17/06/2025
,
encerraram-se as investigações
, com a apresentação de
Relatório Final
por meio do qual se promoveu o
indiciamento
de
PEDRO CÉSAR
e de demais investigados.

Posteriormente, os autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015 foram
arquivados
, dada sua
distribuição em duplicidade
em relação aos autos n. 1003421-79.2025.8.11.0015, nos quais, com efeito,
ofertou-se denúncia
em
16/07/2025
, oportunidade em que o i. Ministério Público imputou ao paciente o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 2º, §§ 2º e 3º da Lei n. 12.850/2013
, bem como do
art. 33,
caput
, e do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, além do
art. 1º, c/c §1º, I e II; §2º, I e II e §4º da Lei n. 9.613/1998
.

Destaco, em especial, que o d. juízo impetrado tem impulsionado o feito,
recebendo
a denúncia e
analisando
os múltiplos pleitos defensivos, o que afasta a alegação de inércia estatal, ao que se vê do ID 337256379.

A manutenção da prisão preventiva, por sua vez, foi
exaustivamente fundamentada na garantia da ordem pública
, considerando o suposto papel relevante do paciente na estrutura da organização criminosa, bem como sua extensa ficha criminal —
PEDRO CÉSAR
cumpre pena nos autos do PEP n. 0002721- 51.2017.8.11.0064, com pena total de
18 anos e 8 meses de reclusão
, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e integração à organização criminosa; além disso,
responde a múltiplos processos criminais
, figurando, dentre eles, nas operações “
Follow the Money
” e “
Codinome Fantasma
”, consoante se extrai dos informes prestados a esta eg. Corte de Justiça sob o ID 337256379.

Dessa forma, cuida-se de
investigações encerradas
, a cujo término logo se seguiu o correspondente
oferecimento de denúncia
pelo
parquet
, com subsequente
trâmite regular do procedimento criminal
, cenário em que,
apesar da preocupação do d. impetrante, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo — o que também se afirma, como exposto alhures, em vista da
condição de foragido do paciente.

Por fim, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(STJ, RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PEDRO CÉSAR DE JESUS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026